Tribunal: TRF3
Processo: 5077698-45.2023.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
235/549)

5077698-45.2023.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5077698-45.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: MARIO DE PAULA LIMA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: OTAVIO MENEZES MARCON - SP412264-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEXANDRE OLIVATO VENTUROSO - SP429216-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARIO DE PAULA LIMA

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXANDRE OLIVATO VENTUROSO - SP429216-N

ADVOGADO do(a) APELADO: OTAVIO MENEZES MARCON - SP412264-N

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE VIRADOURO/SP - 1a VARA

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE RURAL. CORTE DE CANA-DE-AÇÚCAR. AGENTES NOCIVOS FÍSICOS. CALOR E RADIAÇÃO SOLAR. PERÍODOS ANTERIORES A 1997. COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. VALIDADE. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. TEMA 1.124 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações do INSS e da parte autora em face da sentença que, em ação objetivando o reconhecimento de períodos de atividade especial (corte de cana-de-açúcar, colheita de laranja e serviços gerais/tratorista) e a concessão de Aposentadoria Especial, julgou procedente o pedido inicial, fixando a Data de Início do Benefício (DIB) na data da citação, em razão da apresentação de prova pericial apenas em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a admissibilidade da remessa necessária; (ii) o reconhecimento da atividade especial de trabalhador rural/cortador de cana por enquadramento em categoria profissional ou exposição a agentes nocivos, frente à jurisprudência do STJ; (iii) a possibilidade de alteração da fundamentação para inclusão de agentes químicos (hidrocarbonetos); (iv) o termo inicial dos efeitos financeiros (DER vs. Citação).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não conhecimento da remessa necessária, pois o proveito econômico é inferior a 1.000 salários mínimos (CPC, art. 496, § 3o, I).

4. O trabalho rural exercido na lavoura de cana-de-açúcar e na colheita de laranja, em períodos anteriores a 1997, caracteriza-se como especial pela exposição a agentes físicos (calor e radiação solar) acima dos limites de tolerância, conforme apurado em laudo pericial judicial ou por similaridade. A constatação fática da insalubridade por agentes físicos supera a vedação ao enquadramento automático por categoria profissional ("agropecuária") estabelecida no PUIL 452 do STJ.

5. Inviável o reconhecimento da exposição a hidrocarbonetos (agentes químicos) quando o laudo pericial não atesta a presença efetiva do agente no caso concreto, limitando-se a citar estudos bibliográficos genéricos sem firmar conclusão específica para o período. Manutenção da especialidade com base nos agentes físicos (calor).

6. O termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação quando a comprovação da especialidade, determinante para a concessão, ocorre por meio de documento novo (laudo pericial) produzido apenas na fase judicial, não submetido ao crivo administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária não conhecida. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Apelação da parte autora parcialmente provida apenas para determinar a imediata implantação da Aposentadoria Especial.

Tese de julgamento: "1. A exposição a calor e radiação solar acima dos limites de tolerância justifica o reconhecimento da especialidade da atividade rural a céu aberto em períodos anteriores a 1997, independentemente do enquadramento por categoria profissional. 2. O termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na data da citação quando o reconhecimento do direito depende de prova técnica produzida exclusivamente em juízo."

Legislação relevante citada: CPC, art. 496, § 3o, I; art. 85, § 11. Decreto no 53.831/64, códigos 1.1.1 e 2.2.1. Lei no 8.213/91. Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL 452. TNU, Súmula 68. STJ, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5077698-45.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: MARIO DE PAULA LIMA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: OTAVIO MENEZES MARCON - SP412264-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEXANDRE OLIVATO VENTUROSO - SP429216-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXANDRE OLIVATO VENTUROSO - SP429216-N

ADVOGADO do(a) APELADO: OTAVIO MENEZES MARCON - SP412264-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARIO DE PAULA LIMA

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE VIRADOURO/SP - 1a VARA

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e por MARIO DE PAULA LIMA, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Viradouro/SP (ID 283217042), submetida ao reexame necessário, que julgou procedente o pedido para reconhecer a especialidade dos períodos laborados na atividade de corte de cana-de-açúcar e conceder a Aposentadoria Especial, fixando o termo inicial do benefício na data da citação.

Foram opostos embargos de declaração pela parte autora (Id. 283217046), os quais restaram rejeitados pela decisão de ID 283217060.

Em suas razões de apelação (ID 283217065), a parte autora requer: a) a manutenção do reconhecimento da atividade especial nos intervalos de 03/06/1982 a 15/12/1982, 16/12/1982 a 31/12/1983, 02/01/1984 a 01/04/1984, 15/06/1988 a 30/11/1988 e 25/01/1993 a 05/02/1993, contudo, com a alteração da fundamentação para constar a exposição a agentes químicos (hidrocarbonetos policíclicos aromáticos), conforme apurado em perícia judicial; b) a fixação da Data de Início do Benefício (DIB) na Data de Entrada do Requerimento (DER), sem prejuízo da observância do Tema 1.124 do STJ na fase de cumprimento de sentença; c) subsidiariamente, a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição; d) a majoração dos honorários advocatícios; e) a concessão de tutela de evidência.

O INSS, por sua vez, apela (ID 283217050) sustentando, preliminarmente, a necessidade da remessa necessária. No mérito, alega: a) a impossibilidade de enquadramento por categoria profissional da atividade de trabalhador rural/cortador de cana (citando o PUIL 452/STJ); b) a inexistência de documentos técnicos contemporâneos (PPP/LTCAT) anteriores a 2013; c) a invalidade da prova pericial produzida em juízo, por ter sido extemporânea, baseada apenas no relato do autor e realizada por profissional sem a qualificação técnica específica de Engenheiro de Segurança ou Médico do Trabalho; d) a impossibilidade de comprovação de atividade especial por prova testemunhal. Subsidiariamente, requer a fixação da DIB na data da juntada do laudo, a aplicação da prescrição quinquenal, a observância da Súmula 111 do STJ, a isenção de custas, a exigência de autodeclaração (Portaria 450/2020) e a autorização para descontos de valores inacumuláveis. Prequestiona a matéria.

Com contrarrazões (Id ́s. 283217057; 283217065), subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Inicialmente, não conheço da remessa necessária. Nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

No caso em apreço, ainda que a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado pela parte autora não excede o referido limite legal, considerando o teto dos benefícios previdenciários e o lapso temporal envolvido.

Quanto à apelação do INSS, dela conheço apenas parcialmente. Não conheço dos tópicos referentes à: (i) prescrição quinquenal, eis que a sentença já determinou expressamente a sua observância, carecendo a autarquia de interesse recursal no ponto; (ii) aplicação da Súmula 111 do STJ e (iii) isenção de custas processuais, pois tais providências também já foram asseguradas no decisum recorrido. No mais, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso da autarquia.

Conheço integralmente da apelação da parte autora, porquanto presentes os requisitos legais.

Questões prévias

Rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Federal para a retificação de informações do PPP. O pedido autoral não é de retificação de documento para fins trabalhistas, mas sim de reconhecimento de tempo especial para fins previdenciários. Cabe ao Juízo Previdenciário valorar a prova técnica produzida nos autos (laudo judicial) e, se esta contradiz o formulário apresentado pela empresa (muitas vezes preenchido sem o devido rigor técnico), deve prevalecer a prova pericial produzida sob o crivo do contraditório judicial.

Afasto as alegações de nulidade da sentença e do laudo pericial suscitadas pelo INSS. O perito judicial é profissional de confiança do juízo (CPC, art. 156), e sua nomeação recai sobre profissional habilitado para a análise técnica demandada. O fato de o expert possuir formação em Segurança e Saúdo do Trabalho o habilita plenamente para a avaliação de agentes nocivos e condições ambientais laborais.

Ademais, a extemporaneidade do laudo pericial não lhe retira a validade. A Súmula 68 da TNU dispõe que "o laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado, quando não houver mudança significativa no layout da empresa". No caso de trabalhadores rurais ("boias-frias" ou empregados de pequenas propriedades), onde a documentação técnica (PPP/LTCAT) é frequentemente inexistente ou precária, a perícia judicial realizada por similaridade ou com base nas condições aferidas in loco (ou descritas com base na realidade da época) é meio de prova indispensável e legítimo para a busca da verdade real.

Mérito

Da Atividade Especial

A legislação aplicável para a caracterização da natureza especial do serviço é a vigente à época em que a atividade foi desempenhada (tempus regit actum).

Até 28/04/1995, admitia-se o reconhecimento da especialidade por categoria profissional ou por sujeição a agentes nocivos, aceitando-se qualquer meio de prova (exceto para ruído). A partir de 29/04/1995, extinguiu-se o enquadramento por categoria, tornando-se necessária a comprovação da exposição a agentes nocivos, de modo habitual e permanente, não ocasional nem intermitente. A partir de 06/03/1997 (Decreto 2.172/97), passou-se a exigir laudo técnico das condições ambientais de trabalho (LTCAT) ou documento equivalente (Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP).

Do Caso Concreto

Passo à análise dos períodos controvertidos, confrontando os fundamentos da sentença, os argumentos recursais e a prova produzida (documental, pericial e testemunhal).

1. Períodos de Corte de Cana-de-Açúcar (03/06/1982 a 15/12/1982; 16/12/1982 a 31/12/1983; 02/01/1984 a 01/04/1984; 15/06/1988 a 30/11/1988; 25/01/1993 a 05/02/1993)

A sentença reconheceu a especialidade destes períodos com base na exposição aos agentes físicos calor e radiação solar, bem como pelo enquadramento no código 2.2.1 do Decreto no 53.831/64 (Agropecuária). O INSS recorre, alegando a impossibilidade de enquadramento por categoria profissional do trabalhador na lavoura da cana (PUIL 452/STJ). A parte autora, por sua vez, requer a alteração da fundamentação para que conste a exposição a hidrocarbonetos (agentes químicos), a fim de blindar o reconhecimento.

Não assiste razão à parte autora quanto ao pedido de alteração da fundamentação, tampouco ao INSS quanto ao pedido de exclusão da especialidade.

Embora o laudo pericial (ID 283216983) tenha feito menção teórica a estudos sobre a presença de hidrocarbonetos em canaviais, na conclusão específica para os períodos laborados pelo autor, o expert limitou-se a atestar o enquadramento por Categoria Profissional (Código 2.2.1) e pela exposição a calor e radiação solar (Código 1.1.1 do Decreto 53.831/64). Não houve, por parte do perito, a afirmação categórica de que o autor, nas condições específicas em que laborou, esteve exposto aos agentes químicos citados na tese acadêmica transcrita no laudo. A prova técnica, portanto, não ampara a pretensão do autor de reconhecimento por agentes químicos.

Por outro lado, a especialidade deve ser mantida com base na exposição aos agentes físicos. O perito foi claro ao identificar a exposição a "calor e radiação solar", enquadrando-a no código 1.1.1 do Decreto 53.831/64. Para períodos anteriores a 29/04/1995, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o labor a céu aberto na lavoura, sujeito a carga solar e calor excessivo (penosidade/insalubridade), justifica a contagem especial.

Dessa forma, a objeção do INSS baseada no PUIL 452 do STJ (que veda o enquadramento automático de rurícola apenas por categoria "agropecuária" sem prova de atividade específica) é superada pela constatação pericial efetiva de agentes nocivos físicos (calor). O reconhecimento, portanto, subsiste pela nocividade comprovada, independentemente da discussão sobre a categoria profissional.

2. Período de Colheita de Laranja (21/05/1984 a 15/12/1984)

Quanto ao intervalo laborado na atividade de colhedor de laranja, o INSS insurge-se sob o argumento de impossibilidade de enquadramento por categoria profissional (PUIL 452/STJ).

Todavia, a especialidade do período deve ser mantida, não por força de enquadramento categórico genérico, mas em razão da exposição a agentes nocivos físicos. Consoante a prova dos autos, a atividade era desempenhada a céu aberto, em lavoura, sujeitando a parte autora a carga solar intensa e calor excessivo, inerentes ao labor rural braçal em horários diurnos.

O laudo pericial (ou a prova técnica por similaridade admitida) corrobora a exposição ao agente físico calor (código 1.1.1 do Quadro Anexo ao Decreto 53.831/64), cuja nocividade independe de categoria profissional. Tratando-se de período anterior a 1997, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de reconhecer a especialidade do labor rural penoso e insalubre exercido sob exposição a intempéries e calor acima dos limites de tolerância.

Desta forma, ainda que se afastasse o enquadramento pelo código 2.2.1 (Agropecuária) em atenção à tese da autarquia, o reconhecimento subsiste pela comprovada insalubridade decorrente dos agentes físicos, razão pela qual mantenho a sentença neste ponto.

3. Períodos de Serviços Gerais Rurais / Tratorista (De 1989 a 2018 - Diversos Intervalos)

Os demais períodos, que abrangem intervalos de 1989 até 2018 (conforme detalhado no relatório e dispositivo da sentença), referem-se ao exercício de funções como "Serviços Gerais Rurais" e operação de máquinas agrícolas (tratorista).

Para os períodos até 28/04/1995 (01/12/1989 a 29/01/1990; 01/12/1990 a 10/07/1991; 01/08/1991 a 14/08/1992; 26/04/1993 a 22/12/1993; 01/02/1994 a 08/05/1995), a sentença reconheceu a especialidade pelo enquadramento na categoria profissional (código 2.2.1) e, crucialmente, pela exposição a ruído acima dos limites de tolerância, aferido em 91 dB(A) e 92,61 dB(A).

Para os períodos posteriores a 29/04/1995 (01/06/1995 a 17/06/2002; 01/05/2003 a 08/01/2009; 01/07/2009 a 17/07/2012; 01/06/2013 a 06/08/2013; 09/08/2013 a 30/09/2013; 09/01/2013 a 27/05/2013; 07/11/2013 a 02/12/2015; 11/07/2016 a 07/10/2017; 09/05/2018 a 29/11/2018), o reconhecimento se deu pela exposição habitual e permanente a ruído, com níveis variando entre 86 dB(A), 91 dB(A) e 92,61 dB(A), sempre superiores aos limites legais vigentes em cada época (80 dB até 05/03/1997, 90 dB até 18/11/2003 e 85 dB posteriormente).

O INSS contesta a validade deste reconhecimento, alegando que o PPP da empresa Wilson Viotti Junior Sitio Bom Sucesso indicava ruído de 84,3 dB (abaixo do limite de 85 dB vigente), e que a prova testemunhal não poderia infirmar o documento.

Sem razão a autarquia. A prova oral produzida nos autos (testemunhas Antonio Miguel Pascol e Admilson Santos Silva) descreveu a realidade laboral do autor e apenas corroborou a prova técnica produzida. Ambas confirmaram que o autor operava trator, sendo maquinário "sem cabine" (apenas capota), e que ele realizava o abastecimento, engraxava o equipamento e aplicava herbicidas ("veneno"). A testemunha Antonio afirmou que o trabalho com trator era constante ("de domingo a domingo" em épocas de serviço), e Admilson reforçou que o autor "trabalhava mais com trator" e sem uso de EPI para ruído ou químicos.

O laudo pericial judicial, ao analisar a função de tratorista em maquinário sem cabine cabinada, constatou níveis de ruído superiores aos indicados no PPP da empresa (que muitas vezes subestima o risco ou utiliza metodologias de aferição médias que diluem os picos de ruído do motor).

Ao apurar níveis de ruído de 86 dB(A) a 92,61 dB(A), o Perito Judicial confirmou a nocividade. Prevalece, portanto, a conclusão do expert do Juízo sobre o PPP (ID 283216843) que indicava 84,3 dB, uma vez que o laudo judicial foi produzido com maior rigor e isenção, considerando as reais condições descritas (trator sem cabine acústica), o que é corroborado pela experiência comum (art. 375 do CPC) quanto ao nível de ruído dessas máquinas agrícolas antigas.

Assim, mantenho o reconhecimento da especialidade em todos os períodos deferidos na sentença.

Da Aposentadoria Especial

Somados os períodos de atividade especial reconhecidos na sentença e ratificados neste voto, a parte autora totaliza mais de 25 anos de tempo especial. Portanto, faz jus à concessão da Aposentadoria Especial, nos termos do art. 57 da Lei no 8.213/91.

Preenchidos os requisitos para a benesse mais vantajosa, resta prejudicada a análise do pedido subsidiário de aposentadoria por tempo de contribuição.

Do Termo Inicial e Efeitos Financeiros

A parte autora pugna pela fixação da Data de Início do Benefício (DIB) na Data de Entrada do Requerimento (DER - 25/10/2019). O INSS, subsidiariamente, pede a fixação na data do laudo.

No caso concreto, a comprovação da especialidade dos períodos rurais e de corte de cana dependeu, fundamentalmente, da produção de prova pericial em juízo, elemento que não constava do processo administrativo (onde o PPP indicava ruído abaixo do limite e não havia laudo de hidrocarbonetos).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.124) orienta que, quando o reconhecimento do direito depende de documentos ou provas novas apresentadas apenas em juízo, que não foram submetidas ao crivo administrativo por inércia da parte, os efeitos financeiros devem ser fixados na data da citação, momento em que a autarquia tomou ciência da pretensão fundamentada nos novos elementos.

Neste cenário, mostra-se correta a sentença que fixou o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação, pois foi somente com a instrução processual (laudo judicial) que se constituiu a prova efetiva do direito. Assim, nego provimento ao apelo do autor neste ponto, mantendo a DIB/efeitos na citação.

Dos Pedidos Subsidiários

Autodeclaração e Descontos

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Tutela Específica

Considerando a confirmação da sentença de procedência, a natureza alimentar do benefício e o exaurimento da cognição fática nesta instância, presentes os requisitos do art. 300 c/c 497 do CPC. Determino a imediata implantação do benefício de Aposentadoria Especial, no prazo de 30 (trinta) dias.

Do Prequestionamento

Tenho por prequestionados os dispositivos legais e constitucionais aventados pelas partes. A adoção de tese jurídica contrária à defendida no recurso e o reconhecimento da especialidade com base no conjunto probatório e na legislação de regência são suficientes para o deslinde da controvérsia, desnecessária a menção expressa a cada um dos artigos invocados, conforme entendimento consolidado nas Cortes Superiores.

Dos Honorários Advocatícios Recursais

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como o desprovimento do recurso do INSS (na parte conhecida) e o parcial provimento do recurso da parte autora, entendo que a verba deve ser ajustada.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo INSS em 2% (dois por cento) sobre o montante fixado na origem.

Ante o exposto, não conheço da remessa necessária; conheço parcialmente da apelação do INSS e, na parte conhecida, nego provimento; e dou parcial provimento à apelação da parte autora, apenas para determinar a imediata implantação da Aposentadoria Especial.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE RURAL. CORTE DE CANA-DE-AÇÚCAR. AGENTES NOCIVOS FÍSICOS. CALOR E RADIAÇÃO SOLAR. PERÍODOS ANTERIORES A 1997. COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. VALIDADE. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. TEMA 1.124 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações do INSS e da parte autora em face da sentença que, em ação objetivando o reconhecimento de períodos de atividade especial (corte de cana-de-açúcar, colheita de laranja e serviços gerais/tratorista) e a concessão de Aposentadoria Especial, julgou procedente o pedido inicial, fixando a Data de Início do Benefício (DIB) na data da citação, em razão da apresentação de prova pericial apenas em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a admissibilidade da remessa necessária; (ii) o reconhecimento da atividade especial de trabalhador rural/cortador de cana por enquadramento em categoria profissional ou exposição a agentes nocivos, frente à jurisprudência do STJ; (iii) a possibilidade de alteração da fundamentação para inclusão de agentes químicos (hidrocarbonetos); (iv) o termo inicial dos efeitos financeiros (DER vs. Citação).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não conhecimento da remessa necessária, pois o proveito econômico é inferior a 1.000 salários mínimos (CPC, art. 496, § 3o, I).

4. O trabalho rural exercido na lavoura de cana-de-açúcar e na colheita de laranja, em períodos anteriores a 1997, caracteriza-se como especial pela exposição a agentes físicos (calor e radiação solar) acima dos limites de tolerância, conforme apurado em laudo pericial judicial ou por similaridade. A constatação fática da insalubridade por agentes físicos supera a vedação ao enquadramento automático por categoria profissional ("agropecuária") estabelecida no PUIL 452 do STJ.

5. Inviável o reconhecimento da exposição a hidrocarbonetos (agentes químicos) quando o laudo pericial não atesta a presença efetiva do agente no caso concreto, limitando-se a citar estudos bibliográficos genéricos sem firmar conclusão específica para o período. Manutenção da especialidade com base nos agentes físicos (calor).

6. O termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação quando a comprovação da especialidade, determinante para a concessão, ocorre por meio de documento novo (laudo pericial) produzido apenas na fase judicial, não submetido ao crivo administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária não conhecida. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Apelação da parte autora parcialmente provida apenas para determinar a imediata implantação da Aposentadoria Especial.

Tese de julgamento: "1. A exposição a calor e radiação solar acima dos limites de tolerância justifica o reconhecimento da especialidade da atividade rural a céu aberto em períodos anteriores a 1997, independentemente do enquadramento por categoria profissional. 2. O termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na data da citação quando o reconhecimento do direito depende de prova técnica produzida exclusivamente em juízo."

Legislação relevante citada: CPC, art. 496, § 3o, I; art. 85, § 11. Decreto no 53.831/64, códigos 1.1.1 e 2.2.1. Lei no 8.213/91. Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL 452. TNU, Súmula 68. STJ, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer da remessa necessária; conhecer parcialmente da apelação do INSS e, na parte conhecida, negar provimento e conhecer e dar parcial provimento à apelação da parte autora, apenas para determinar a imediata implantação da Aposentadoria Especial, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão